Tribunal: TJES
Processo: 5000478-02.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000478-02.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JURANDY FABRI DA SILVA
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000478-02.2020.8.08.0008
Origem:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: JURANDY FABRI DA SILVA
RECORRIDO
: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE PROVAS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).

A controvérsia versa sobre seguro DPVAT. Afirma a parte autora que, no dia 18.07.2020, foi vítima de acidente de trânsito, sendo submetida à internação e tratamentos médicos. Em decorrência dos tratamentos e despesas hospitalares, alega ter suportado gastos no montante de R$ 356,08 (trezentos e cinquenta e seis reais e oito centavos). Dessa forma, requer seja a ré condenada ao pagamento das despesas médicas suportadas pelo autor no importe de R$ 356,08.

(2).

A pretensão autoral foi julgada improcedente, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de modificar a sentença objurgada.

(3).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ausência de provas dos gastos suportados pelo autor. A
pesar da narrativa da parte autora ser no sentido de que teve gastos no importe de R$ 356,08
(trezentos e cinquenta e seis reais e oito centavos) em decorrência do acidente de trânsito,
tal situação não restou comprovada nos autos, de modo que há falha no ônus probatório do fato constitutivo do suposto direito da parte postulante (CPC, art. 373, inciso I). Não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, preconiza a facilitação da defesa dos direitos consumeristas, inclusive com a inversão do ônus probante, mas, no caso dos autos, frente ao conjunto probatório produzido, não se nota a presença dos requisitos legais de verossimilhança da narrativa autoral, na medida em que carece o mínimo para se aferir a versão. Com efeito, embora existam notas fiscais de pagamento de alguns medicamentos, não é possível afirmar que estes foram adquiridos pelo autor em razão do acidente, vez que inexistem provas de prescrição médica para os referidos remédios. Além disso,
nota-se que todos os atendimentos médicos e hospitalares foram realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o qual fornece serviço de saúde gratuito
, de modo que inexistem despesas nos referidos tratamentos alegados pelo autor. Assim, considerando a ausência de comprovação do fato constitutivo de direito da parte autora, entende-se pela manutenção do ato sentencial objurgado.

(5).
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(6).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)